Tribunal: STF
Processo: Rcl 371
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-11
Data de publicação: 1993-03-11

Ementa:
PRINCÍPIO  DA  ORALIDADE -  ECONOMIA  PROCESSUAL. Tanto
quanto  possivel, busca-se,  com um  minimo de   atuação judicante, a
maxima   eficacia  das    normas  que   compoem  a   ordem  jurídica.
Defrontando-se  o Tribunal com reclamações que tem o mesmo  objeto, a
preferencia  no pregao há de  recair naquela de solução mais simples,
isto consideradas as preliminares suscitadas.